Tribunal: TJBA
Processo: 8009257-76.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009257-76.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: MARIA DALVA DA SILVA PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA CONTROVERTIDA. FUNDAMENTOS QUE SE HARMONIZAM COM A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria levantada pela Embargante foi integralmente considerada e deliberada pelo julgado. Não houve ponto omitido e o conflito entre o resultado e o entendimento preconizado pela parte não traduz contradição solvível pela via horizontal.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
8009257-76.2022.8.05.0146
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça